Tribunal: STJ
Processo: 1001224-66.2021.8.26.0180
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2737283 - SP (2024/0332627-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: L U L
ADVOGADA
: REGIANE GUERRA DA SILVA - SP167241
AGRAVADO
: C M R B P
AGRAVADO
: V F P N
AGRAVADO
: V L D G N
ADVOGADOS
: CLAUDIO MAURICIO ROBORTELLA BOSCHI PIGATTI (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP093254
VITORIA SOUZA MOURA - SP461376
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ANULATÓRIA. INÉPCIA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA.
1. Ação anulatória.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo em
recurso especial em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
3. É inepta a petição de agravo interno no recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
12/08/2025
18/08/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49677249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/08/2025 21:41:06
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 27166bee-2ba2-4ca5-97aa-c40ef4004a8a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2737283 - SP (2024/0332627-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: L U L
ADVOGADA
: REGIANE GUERRA DA SILVA - SP167241
AGRAVADO
: C M R B P
AGRAVADO
: V F P N
AGRAVADO
: V L D G N
ADVOGADOS
: CLAUDIO MAURICIO ROBORTELLA BOSCHI PIGATTI (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP093254
VITORIA SOUZA MOURA - SP461376
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ANULATÓRIA. INÉPCIA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA.
1. Ação anulatória.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo em
recurso especial em razão da incidência da Súmula 182 do STJ.
3. É inepta a petição de agravo interno no recurso especial que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno, manejado por L U L, contra decisão da
Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em recurso especial que
interpusera (e-STJ Fls. 376-377).
: anulatória cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada
Ação
pela agravante em desfavor de C M R B P, V F P N, V L D G N, em virtude de cessão
de direitos creditórios.
julgou improcedentes os pedidos.
Sentença:
: negou provimento à apelação interposta pela parte agravante,
Acórdão
nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO. Ação ordinária, com pedido de anulação da escritura pública
de cessão de créditos formalizada entre os réus. Autora que defende o direito à
preempção, em relação à cessão do crédito que lhe é cobrado judicialmente.
Documento eletrônico VDA48174176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/06/2025 15:47:41
Código de Controle do Documento: c04cc494-3dc3-4eab-b30a-f04dc1755527

Julgamento de improcedência. Recurso da autora que não prospera. A autora-
apelante, devedora do crédito cedido pelos réus, carece de legitimidade para
pleitear a anulação da escritura pública de cessão de direitos creditórios, pois não
tem disponibilidade sobre o valor objeto do negócio jurídico, que independe da
concordância da devedora. Com efeito, a autora-apelante figura como executada,
no cumprimento de sentença em que se executa o crédito objeto da cessão de
direitos (autos no 0001289.83.2018.8.26.0180), descabendo falar no direito de
preempção. Quanto ao direito de preferência de compra dos demais exequentes,
coerdeiros do credor originário, é bem de ver que ninguém pode pleitear, em nome
próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei, nos termos do artigo 18 do
Código de Processo Civil. A ser assim, o pedido da autora-apelante esbarra na
questão da ilegitimidade da parte. Sentença mantida. Recurso não provido.
(e-STJ Fl. 304)
: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ
especial devido à incidência da Súmula 182 do STJ (e-STJ Fls. 376-377).
: nas razões de e-STJ Fls. 381-392, a parte agravante
Agravo interno
refere o cabimento do agravo interno e alega o devido enfrentamento da Súmula 7
/STJ e a demonstração da contrariedade aos dispositivos legais apontados.
Reprisa, assim, as suas razões de mérito, notadamente quanto à
invalidade da cessão realizada e a à ofensa ao direito de preempção no caso
concreto.
Requer, pois, o provimento do agravo para, analisado o recurso especial,
seja acolhido no mérito.
À e-STJ fl. 420, foi deferido o pleito de retirada dos autos da pauta da

sessão virtual de julgamento da 3a Turma deste STJ, bem como a suspensão do
processo, pelo prazo de 30 dias, em virtude da notícia de existência de tratativas
de acordo.
interposto pelos agravados,
Agravo interno de e-STJ Fls. 423-435:
apresenta insurgência contra a decisão de suspensão processual e retirada de
pauta, em vista da alegação de inexistência de tratativas de acordo entre as partes.

É o relatório.

VOTO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno, interposto por L U L, contra decisão da
Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial que
interpusera em virtude da incidência da Súmula 182 do STJ, nos termos da
seguinte fundamentação:

Documento eletrônico VDA48174176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/06/2025 15:47:41
Código de Controle do Documento: c04cc494-3dc3-4eab-b30a-f04dc1755527

(...) Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: ausência de afronta ao art. 1.022 do
CPC, ausência de afronta a dispositivo legal e Súmula 7/STJ.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os
referidos fundamentos.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial
que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:
fundamentos da decisão
(...)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação
, não
deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
(...) (e-STJ Fls. 376-377, grifos nossos)

No presente agravo, verifica-se que a parte agravante limitou-se a tecer
considerações meramente genéricas, o que não se coaduna ao disposto na decisão
objurgada.
A agravante, assim, nesta via recursal, não atacou de forma específica e
suficiente o fundamento adotado, qual seja, a incidência da Súmula 182 do STJ,
notadamente demonstrando o seu desacerto mediante a evidência da impugnação
oportuna, em sede de agravo em recurso especial, dos óbices da ausência de
afronta ao art. 1.022 do CPC, da ausência de afronta a dispositivo legal e da
Súmula 7 do STJ, em atenção à decisão agravada.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o agravo interno que não impugna
determinados fundamentos constantes na decisão monocrática acarreta a
preclusão no que concerne à impugnação dos referidos fundamentos. Nesse
sentir: EREsp 1.424.404/SP (Cor te Especial, DJe
).
17/11/2021
E, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo interno que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada, a teor do disposto na Súmula 182 do STJ, a qual
se subsume perfeitamente ao presente recurso.
Por fim, o referido entendimento foi inclusive positivado pelo legislador
pátrio no bojo do CPC, cujo § 1o do art. 1.021 afirma que, na petição de agravo
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada.
Documento eletrônico VDA48174176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/06/2025 15:47:41
Código de Controle do Documento: c04cc494-3dc3-4eab-b30a-f04dc1755527

Desse modo, mostra-se correto o não conhecimento do agravo interno,
tendo em vista a ausência de impugnação específica dos fundamentos contidos na
decisão agravada e suficientes para mantê-la.
Saliente-se, por derradeiro, ante ao julgamento do presente recurso e ao
decurso do lapso deferido à e-STJ Fl. 420, que resta prejudicada a análise do
agravo interno de e-STJ Fls. 423-435, cujo objeto e insurgência diz respeito à
suspensão processual e à alegação de ausência de tratativa de acordo.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do presente agravo interno de e-STJ
Fls. 381-392 e JULGO PREJUDICADO o agravo interno de e-STJ Fls. 423-435.
Documento eletrônico VDA48174176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/06/2025 15:47:41
Código de Controle do Documento: c04cc494-3dc3-4eab-b30a-f04dc1755527

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.737.283 / SP
Número Registro: 2024/0332627-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00012898320188260180
10012246620218260180
12898320188260180
1289832018826018010012246620218260180
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : L U L
ADVOGADA
: REGIANE GUERRA DA SILVA - SP167241
AGRAVADO
: C M R B P
AGRAVADO
: V F P N
AGRAVADO
: V L D G N
ADVOGADOS : CLAUDIO MAURICIO ROBORTELLA BOSCHI PIGATTI - SP093254
VITORIA SOUZA MOURA - SP461376
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : L U L
ADVOGADA
: REGIANE GUERRA DA SILVA - SP167241
Documento eletrônico VDA49656955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:32:22
Código de Controle do Documento: b6eddffd-17a8-4eb1-9ef1-65e88cdd040a

AGRAVADO
: C M R B P
AGRAVADO
: V F P N
AGRAVADO
: V L D G N
ADVOGADOS : CLAUDIO MAURICIO ROBORTELLA BOSCHI PIGATTI (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP093254
VITORIA SOUZA MOURA - SP461376
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/08/2025
18/08/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49656955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:32:22
Código de Controle do Documento: b6eddffd-17a8-4eb1-9ef1-65e88cdd040a